Tribunal: TJDFT
Processo: 0725490-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA RECURSAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A quebra de sigilo bancário, de acordo com o art. 5o, incisos. X e XII da Constituição Federal, somente pode ser deferida em situações excepcionais, isto é, nas hipóteses em que o julgador não dispuser de outros elementos para formar um juízo de valor acerca das alegações trazidas pelas partes.
2. Não se justifica a quebra do sigilo bancário do agravado, quando há prova nos autos capaz de sanar a controvérsia.
3. Recurso desprovido.